Tribunal: TJPA
Processo: 0801016-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801016-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE ATOS CONSTRITIVOS. ART. 6º, § 7º-B, DA LEI Nº. 11.101/05.

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A demanda de origem consiste em execução fiscal ajuizada em face de empresa em recuperação judicial. A agravante se insurge contra decisão que determinou o prosseguimento do feito e pugna pela extinção ou pela suspensão do processo de origem.

2. O deferimento de recuperação judicial não acarreta a suspensão das execuções fiscais de créditos inscritos em dívida ativa, sejam eles tributários ou não tributários. Art. 6º, § 7º-B, da Lei nº. 11.101/05.

3. As execuções fiscais ajuizadas contra empresas em recuperação judicial não são sofrem suspensão e podem tramitar normalmente, sem qualquer impedimento quanto à realização de atos constritivos.

4. A competência do juízo da recuperação judicial se limita a promover eventual substituição dos atos constritivos que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, até o encerramento da recuperação judicial. Tal substituição deve ser feita mediante cooperação judicial entre os Juízos envolvidos (art. 69 do CPC). Jurisprudência do STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 8/7/2024 a 15/7/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801016-52.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra ato decisório proferido pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, que determinou o prosseguimento da execução fiscal processo nº. 0804974-28.2021.8.14.0040.

A demanda de origem consiste em execução fiscal ajuizada pelo município de Parauapebas em face da agravada, objetivando o pagamento de débito no valor de R$ 64.983,43 (sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos), inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº. 200800049.

A agravante alega, em síntese, que:

a)

Depois de ser citada, apresentou manifestação informando que: a.1) foi homologado o plano de recuperação judicial, sobre a concursalidade dos créditos; a.2) não poderia sofrer atos de constrição ou expropriação que diminuíssem seu patrimônio; a.3) houve novação do crédito objeto da execução;

b)

Não houve a suspensão do processo;

c)

O exequente foi intimado para substituir a CDA e não o fez, razão pela qual o feito foi extinto sem resolução do mérito;

d)

O município embargou a sentença, alegando que não houve intimação para substituição da CDA. Sobreveio nova decisão, reformando a sentença e intimando a parte exequente para dar andamento à demanda, no prazo legal;

e)

Opôs embargos contra a referida decisão, arguindo a intempestividade dos embargos de declaração opostos pelo município. Entretanto, o Juízo manteve o
decisum
no qual determinou o prosseguimento do feito;

f)

A exequente não observou o prazo legal para oposição de seus embargos de declaração contra a sentença extintiva;

g)

O crédito executado deve ser submetido à recuperação judicial, pois o fato gerador é anterior à data da apresentação do pedido de Recuperação Judicial pelo Grupo Oi (20.6.2016).

Ao final, pede o provimento do recurso, de modo que o
decisum
recorrido seja reformado e a execução seja extinta ou suspensa.

Coube-me o feito por distribuição.

O município de Parauapebas apresentou contrarrazões por meio da petição ID 18785746, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

A demanda de origem consiste em execução fiscal ajuizada pelo município de Parauapebas em face da agravada, objetivando o pagamento de débito no valor de R$ 64.983,43 (sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos), inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº. 200800049.

A decisão recorrida possui a seguinte redação:

“Trata-se de
embargos de declaração opostos por MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA
para sanar contradição constante na sentença que julgou extinguiu o processo por abandono de causa.

O embargante alega que este juízo quando do julgamento da demanda incorreu em contradição, já que julgou extinto sem resolução do mérito sem intimar a parte autora, e antes do prazo fatal.

É o que importava relatar. Fundamento e decido.

Em análise aos autos verifico que as alegações do embargante merecem serem recebidas.

Assim sendo, acolho os embargos de declaração opostos, porquanto tempestivos,

e havendo evidente
error in procedendo
, torno sem efeito a sentença retro.

Intime a parte exequente para dar andamento a demanda, no prazo legal
”.
(Grifo nosso).

O Juízo de origem reconheceu a existência de erro de procedimento, pois havia proferido sentença de extinção com base em premissa equivocada.

Conforme se observa pela leitura dos autos principais, o município jamais foi intimado para substituir a CDA.

Os embargos de declaração opostos pelo ente federativo foram tempestivos, conforme registrado na certidão ID 78046377.

O deferimento de recuperação judicial não acarreta a suspensão das execuções fiscais de créditos inscritos em dívida ativa, sejam eles tributários ou não tributários.

O art. 6º, incisos I a III e § 7º-B, da Lei nº. 11.101/05 (regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária) assim dispõe:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(...)

§ 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais
, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

Os dispositivos acima deixam claro que as execuções fiscais ajuizadas contra empresas em recuperação judicial não são sofrem suspensão e podem tramitar normalmente, sem qualquer impedimento quanto à realização de atos constritivos. A competência do juízo da recuperação judicial se limita a promover eventual substituição dos atos constritivos que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, até o encerramento da recuperação judicial. Destaca-se que tal substituição deve ser feita mediante cooperação judicial entre os Juízos envolvidos (art. 69 do CPC).

Corroborando os fundamentos aqui expostos, cito a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO EXECUTIVO. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Tribunal de origem reconheceu que não caberia a suspensão da execução fiscal em razão de a empresa encontrar-se em recuperação judicial.

2. Com a alteração legislativa promovida pela Lei 14.112/2020, que acrescentou o § 7º-B ao art. 6º da Lei de Recuperação de Empresas e Falência - Lei 11.101/2005, ficou estabelecido que, deferido o processamento da recuperação judicial, permanece a competência do Juízo da execução fiscal, no qual o processo executivo deve prosseguir
, cabendo, todavia, ao Juízo da recuperação verificar a viabilidade da constrição efetuada e determinar a substituição da penhora que recaia sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial, valendo-se, para tanto, da cooperação jurisdicional.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.966.078/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 26/6/2024)”. (Grifo nosso).

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1°, IV, E 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. ATOS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DELIBERAÇÃO POSTERIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
.

1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o deferimento da recuperação judicial não implica a suspensão das execuções fiscais em trâmite. Não obstante, cabe ao Juízo da recuperação judicial deliberar acerca dos atos constritivos determinados em sede de execução fiscal, em cada caso concreto, respeitadas as regras presentes no art. 69 do CPC/2015, podendo, em caso de inviabilidade do plano de recuperação judicial, determinar eventual substituição da medida. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.982.769/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 19/10/2022; AgInt no AREsp 2.150.824/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 11/4/2023; AgInt no AREsp 2.028.386/RJ, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16/3/2023; AgInt no REsp 2.008.013/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 1/12/2022; AgInt no AREsp 2.045.171/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 21/11/2022.

3. Agravo interno de Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A - em Recuperação Judicial não provido.

(AgInt no REsp n. 2.112.670/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ANÁLISE DA MANUTENÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência no sentido de que "o deferimento da recuperação judicial não implica a suspensão das execuções fiscais em trâmite, sendo possível ao juízo da Execução Fiscal determinar os atos constritivos. O controle destes atos, todavia, cabe, exclusivamente, ao juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo, torná-los sem efeito, a fim de preservar a viabilidade do plano de recuperação judicial da empresa" (AgInt no REsp 2.094.742/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.092.291/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024)”. (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA DO VALOR DEVIDO. PREFERÊNCIA CONFERIDA AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTENSÃO.

1. "Nos termos do § 4º do art. 4º da Lei n. 6.830/1980, a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que
a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição do feito executivo aos efeitos do plano de recuperação judicial" (AgInt no REsp n. 2.082.186/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.119.724/TO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR ACERCA DE ATOS EXECUTÓRIOS DETERMINADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL A SEREM PRATICADOS SOBRE O ACERVO PATRIMONIAL DA RECUPERANDA. PRECEDENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Execução Fiscal.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.

4. Segundo a jurisprudência do STJ, nos termos dos arts. 6º, § 7º-B, da Lei n. 11.101/2005 e 67 a 69 do CPC, compete ao juízo da execução fiscal determinar os atos de constrição judicial sobre bens e direitos de sociedade empresária em recuperação judicial
, sem proceder à alienação ou ao levantamento de quantia penhorada, comunicando, por dever de cooperação, a medida ao juízo da recuperação, ao qual compete exercer o controle e deliberar, até o encerramento do procedimento de soerguimento, sobre a substituição de ato constritivo que recaia sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, podendo, inclusive, formular proposta alternativa de satisfação do crédito, em procedimento de cooperação recíproca. Precedente.

5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.114.499/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém-PA, 8 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/07/2024